Tribunal: TJPA
Processo: 0009794-67.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009794-67.2018.8.14.0028

APELANTE: ERICK DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 13173872 – Págs. 5/17), bem como pela palavra das testemunhas e do próprio acusado
;

2.
A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à autoria do delito
;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 à 14 do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa,
14
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERICK DOS SANTOS OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa,
que o condenou à

pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que, no dia 22 de julho de 2018, nesta cidade, o acusado agrediu fisicamente a vítima, com quem conviveu maritalmente por 03 anos. Consta que o acusado e a vítima discutiram por ciúmes na rua, próximo ao restaurante pôr-do-sol, e ao chegarem em casa, o denunciado arremessou uma garrafa cheia água no rosto de Marinete, além de ter causado danos em vários eletrodomésticos e móveis.

Consta, ainda, que a vítima pediu que o denunciado não quebrasse mais objetos, momento em que este puxou seu cabelo e continuou lhe agredindo enquanto segurava um facão.

Em
Razões Recursais (ID 13173879 – Págs. 163/166)
, a defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de lesão corporal, alegando insuficiência probatória capaz de condenar o acusado.

Afirma que restou totalmente prejudicada a tese denunciativa, diante da fragilidade probatória que trouxe para os autos, tendo em vista que baseada somente nos depoimentos que nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos.

Ressalta que havendo dúvida acerca da autoria do crime, o réu jamais poderá ser prejudicado, sob pena de serem infringidos consagrados princípios constitucionais, dentre os quais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, e, em especial, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões (ID 13173879 – Págs. 169/173)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
não provido
,
mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão
opina pelo conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor do Apelante ERICK DOS SANTOS OLIVEIRA, para que, seja mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição ante a insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de lesão corporal, alegando insuficiência probatória capaz de condenar o acusado.

Afirma que restou totalmente prejudicada a tese denunciativa, diante da fragilidade probatória que trouxe para os autos, tendo em vista que baseada somente nos depoimentos que nada contribuíram para o esclarecimento dos fatos.

Ressalta que havendo dúvida acerca da autoria do crime, o réu jamais poderá ser prejudicado, sob pena de serem infringidos consagrados princípios constitucionais, dentre os quais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, e, em especial, o princípio do
in dubio pro reo
.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhe assiste, visto que a
materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 13173872 – Págs. 5/17), bem como pela palavra das testemunhas e do próprio acusado, que a seguir transcrevo:

A testemunha EMERSON MARQUES, Policial Militar, indicada pela acusação e defesa afirmou que se recorda dessa ocorrência;
que foram acionados com a informação de que um homem estava agredindo sua companheira; que ao chegarem no local encontraram a vítima chorando na porta de casa e o agressor dentro da casa; que a vítima estava visivelmente lesionada no rosto; que a vítima atribuiu a agressão ao réu, seu companheiro.

A testemunha GILSON PEREIRA, Policial Militar, indicada pela acusação e defesa declarou
que ao chegarem no local encontraram a vítima chorando sentada na calçada de casa; que entraram na casa e encontraram o agressor na sala; que haviam algumas coisas quebradas; que deram voz de prisão ao denunciado; que a vítima estava visivelmente lesionada no rosto e atribuiu as agressões sofridas ao sr. Erick, seu companheiro.

Em seu interrogatório, o acusado confirmou
que agrediu a vítima, que puxou seu cabelo e jogou uma garrafa de água em seu rosto, causando uma lesão; que ambos haviam quebrado algumas coisas na casa; que estava arrependido.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima ainda que em sede policial, e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora,
confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade
,
uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida e das testemunhas.

Oportuno destacar
que

nos crimes de violência contra a mulher, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Colaciono entendimento:

APELAÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, §9º, DO CP — SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva que restaram comprovadas nos autos através dos depoimentos coesos e detalhados da vítima tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo boletim de ocorrência policial e mormente pelo laudo pericial de lesão corporal, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.
Alto valor probante da palavra da ofendida em se tratando de crimes de violência doméstica, pois geralmente praticados na clandestinidade, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais do STJ
. - 2) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. (...) (10871099, 10871099, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-31).

É que o artigo
197
do
Código de Processo Penal
, prevê:
“O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.”

In casu
, o apelante confessou a prática delitiva, em juízo. E, corroborando com os demais elementos de provas juntados ao caderno processual, vejo que necessária sua condenação.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima em sede policial e das testemunhas, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos,
não permitem dúvidas quanto à autoria do delito
.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, inviável a absolvição pretendida pela defesa, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
05
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023